Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703906-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO SA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETRAN. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NO CASO. 1. A imprescritibilidade atinge apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando a Autarquia de trânsito tomou conhecimento da falta de repasses dos valores, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial. 3. Solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, na ausência de previsão expressa no Convênio firmado, deve ser afastada a solidariedade entre a apelada SLAVIERO e o SINDIAUTO, se aquela se obrigou somente a entregar a este a quantia mensal estipulada, o qual se obrigou a gerir os recursos e repassá-los diretamente ao Detran. 4. Apurado o débito em processo de tomada de contas especial, não cabe afastar a exigibilidade, se a devedora não nega o acesso ao sistema tarifado e deixa de exibir prova do pagamento. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 do Código Civil, 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/1999, defendendo que o termo inicial da prescrição, considerando a data da ciência inequívoca do dano, foi a data da conclusão do processo administrativo, e não da conclusão da Tomada de Contas Especial, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 10 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019, e REsp 1875192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 189 do Código Civil, 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, quanto à data da ciência inequívoca do dano, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005